Tribunal: STJ
Processo: 5001539-65.2020.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295275 - SC (2023/0046964-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: O V
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: R F O
INTERES.
: M B
ADVOGADOS
: ADRIANA CAGOL - SC029650
MICHAEL DIEGO COPETTI - SC045762
INTERES.
: C A
INTERES.
: J R M G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: J DE M
ADVOGADO
: LUAN ROGER REICHARDT - SC060419
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
, c/c
V,
art. 35, caput
art. 40,
da
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
Lei n. 11.343/06.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação a dispositivos do Código de Processo
Penal, Código de Processo Civil, Código Penal e da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, além de requerer o sobrestamento do feito até o julgamento do HC n. 185.913
/DF pelo STF. O agravo em recurso especial não foi conhecido por afronta ao princípio da
dialeticidade.
4. No agravo regimental, o agravante sustentou que a matéria controvertida foi
devidamente prequestionada e que os dispositivos legais invocados foram enfrentados.
Documento eletrônico VDA53260748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/12/2025 11:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0eb2b854-1702-4c1d-95b6-f5eed08f9df5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe argumentos
novos e específicos capazes de afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ, que exige a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar parte dos argumentos
já analisados no recurso especial e no agravo em recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, conforme entendimento consoolidado na Súmula 182 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica, não atende ao princípio da
dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
caput, e
V; CPC,
Lei n. 11.343/06, art. 35,
art. 40,
art. 932,
III; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
AREsp 2364700/PR,
Ilan Paciornik, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
18/03/2025;
AREsp 2753355/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta
09/12/2024;
AREsp 2.069.651/DF,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/05/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53260748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/12/2025 11:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0eb2b854-1702-4c1d-95b6-f5eed08f9df5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295275 - SC (2023/0046964-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: O V
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: R F O
INTERES.
: M B
ADVOGADOS
: ADRIANA CAGOL - SC029650
MICHAEL DIEGO COPETTI - SC045762
INTERES.
: C A
INTERES.
: J R M G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: J DE M
ADVOGADO
: LUAN ROGER REICHARDT - SC060419
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
, c/c
V,
art. 35, caput
art. 40,
da
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
Lei n. 11.343/06.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação a dispositivos do Código de Processo
Penal, Código de Processo Civil, Código Penal e da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, além de requerer o sobrestamento do feito até o julgamento do HC n. 185.913
Documento eletrônico VDA53004056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:38
Código de Controle do Documento: 11712627-3149-45e4-a74c-b38f10f583c2

/DF pelo STF. O agravo em recurso especial não foi conhecido por afronta ao princípio da
dialeticidade.
4. No agravo regimental, o agravante sustentou que a matéria controvertida foi
devidamente prequestionada e que os dispositivos legais invocados foram enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe argumentos
novos e específicos capazes de afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ, que exige a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar parte dos argumentos
já analisados no recurso especial e no agravo em recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, conforme entendimento consoolidado na Súmula 182 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica, não atende ao princípio da
dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
caput, e
V; CPC,
Lei n. 11.343/06, art. 35,
art. 40,
art. 932,
III; Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53004056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:38
Código de Controle do Documento: 11712627-3149-45e4-a74c-b38f10f583c2

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
AREsp 2364700/PR,
Ilan Paciornik, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
18/03/2025;
AREsp 2753355/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta
09/12/2024;
AREsp 2.069.651/DF,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/05/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por O. V. contra a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, fundado na incidência da Súmula 182,
STJ.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática do delito
previsto no
, c/c
V, ambos da
art. 35, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/06.
O Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento ao apelo
defensivo.
Em seu recurso especial, a defesa sustentou, em síntese, violação a dispositivos
do Código de Processo Penal (arts. 28-A, 599 e 600), do Código de Processo Civil (arts. 7o,
1.010 e 1.013), do Código Penal (arts. 2o, parágrafo único, e 59), e da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (art. 9o), além de requerer o sobrestamento do feito até
o julgamento do HC n. 185.913/DF pelo STF (fls. 5.222-5.241).
Interposto agravo em recurso especial, o reclamo não foi conhecido por afronta
à dialeticidade, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
No regimental, a agravante sustenta a não violação à Súmula n. 182, STJ, ao
argumento de que "a matéria controvertida foi devidamente prequestionada no acórdão
" (p. 5.634), bem como que “foram
recorrido, cumprindo o requisito da Súmula 211/STJ
enfrentados os dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 28-A, 599 e 600 do
CPP; arts. 7o, 1.010 e 1.013 do CPC; arts. 2o, parágrafo único, e 59 do CP; e
o da
art. 9
CADH”.
É o relatório.
VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que, por
consequência, sejam acatadas as teses manejadas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA53004056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:38
Código de Controle do Documento: 11712627-3149-45e4-a74c-b38f10f583c2

Em que pese isso, a leitura do agravo regimental revela terem parte dos mesmos
argumentos do recurso especial e do respectivo agravo em recurso especial sido repisados
pelo ora agravante.
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão, de não conhecimento do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica, no agravo, quanto à apontada
incidência do óbice da Súmula n. 284, STF, nos termos abaixo colacionados:
"O agravo em recurso especial tem por finalidade a
demonstração do desacerto da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem, para viabilizar o exame do
recurso especial por esta Corte de Justiça. Assim, as partes agravantes têm
o ônus de refutar especificamente cada um dos óbices recursais aplicados
pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em respeito ao
princípio da dialeticidade. No caso concreto, a decisão agravada não
conheceu do recurso especial por aplicação das Súmulas n. 211, STJ, e
das Súmulas n. 282 e n. 284, STF.

Da leitura das razões do agravo, verifico que a argumentação
não enfrentou o óbice da Súmula n. 284, STF. Desse modo, a ausência de
impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem
para impedir o trânsito do recurso especial, obsta o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula n. 182, STJ." (p. 5.609)

Com efeito, o agravo em recurso especial deixou de infirmar, de maneira
adequada e suficiente, os fundamentos da negativa de admissibilidade do recurso, isso é, a
deficiência de fundamentação, incidindo, assim, o óbice apontado.
No particular, de rigor aplicar o entendimento sedimentado desta Corte
Superior, assente no sentido de que "a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da
dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, incidindo a Súmula n.
" (AREsp 2364700 / PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJEN
,
182 do STJ
18/03/2025)
segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Sendo assim, "a mera repetição de argumentos já analisados em decisão
monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da
Documento eletrônico VDA53004056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:38
Código de Controle do Documento: 11712627-3149-45e4-a74c-b38f10f583c2

" (AgRg no AREsp 2753355 / SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJEN
dialeticidade
.
09/12/2024)
Nesse sentido, igualmente já me manifestei:
"[...] Conquanto a revaloração de provas seja admitida pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, incumbe à parte
demonstrar que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora adotada na origem,
não bastando a mera alegação genérica. Precedentes. [...]" (AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.069.651/DF,
DJe de
)
23/5/2023,
30/5/2023.

Desse modo, a ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos do
do Código de Processo Civil, obsta o conhecimento do agravo em
art. 932, inciso III,
recurso especial, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos
indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica
de cada um deles. Nesta toada os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 1.958.975/PR,
Quinta Turma, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
e AgRg no
14/11/2022
Quinta Turma, rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1682769/SC,
23/06/2020.
Assim, o agravo em recurso especial encontra óbice na Súmula 182 desta Corte,
não superando o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, voto por
do agravo regimental.
não conhecer
É o voto.

Documento eletrônico VDA53004056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:38
Código de Controle do Documento: 11712627-3149-45e4-a74c-b38f10f583c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.295.275 / SC
Número Registro: 2023/0046964-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015396520208240067
00021312720198240037
00054037720208160017
00086925020158120002
082020000222640
15396520208240067
21312720198240037
50007974020208240067
50010320720208240067
50015396520208240067
50017812420208240067
50022991420208240067
5002299142020824006750017812420208240067
54037720208160017
82020000222640
86925020158120002
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R F O
AGRAVANTE : M B
ADVOGADOS : ADRIANA CAGOL - SC029650
MICHAEL DIEGO COPETTI - SC045762
AGRAVANTE : C A
AGRAVANTE : J R M G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : J DE M
ADVOGADO
: LUAN ROGER REICHARDT - SC060419
AGRAVANTE : O V
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
Documento eletrônico VDA53243354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:44
Código de Controle do Documento: 24cc6e70-5bcc-45bc-a340-40790004d4f1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: A DE M
CORRÉU
: C A N
CORRÉU
: J L DE C J
CORRÉU
: J DE S
CORRÉU
: R A
CORRÉU
: V T
CORRÉU
: D C DA C B
CORRÉU
: L B A
CORRÉU
: M A
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : O V
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: R F O
INTERES.
: M B
ADVOGADOS : ADRIANA CAGOL - SC029650
MICHAEL DIEGO COPETTI - SC045762
INTERES.
: C A
INTERES.
: J R M G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: J DE M
ADVOGADO
: LUAN ROGER REICHARDT - SC060419
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53243354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:44
Código de Controle do Documento: 24cc6e70-5bcc-45bc-a340-40790004d4f1

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:44
Código de Controle do Documento: 24cc6e70-5bcc-45bc-a340-40790004d4f1